Tribunal: TJES
Processo: 0003658-28.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003658-28.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTES DEVIDAMENTE APLICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 115 dias-multa.

2. A defesa requer (i) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e (ii) o reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria é fundamentada e proporcional; e (ii) verificar se as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foram corretamente aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A valoração negativa das consequências do crime fundamenta-se no trauma psicológico da vítima, que não conseguiu retornar ao trabalho, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AREsp n. 2.383.059/CE).

5. O aumento da pena-base em 09 meses pela valoração das consequências do crime observa critérios jurisprudenciais, que admitem frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato.

6. As circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foram devidamente reconhecidas e aplicadas na segunda fase da dosimetria, não havendo utilidade no pedido defensivo.

7. A majoração da pena em 2/3 na terceira fase da dosimetria, em razão do emprego de arma de fogo, está de acordo com o disposto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

8. O processo dosimétrico foi conduzido conforme os artigos 59 e 68 do Código Penal, inexistindo fundamento para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena é legítima quando demonstrado o impacto psicológico significativo na vítima, conforme entendimento do STJ.

2. O reconhecimento e a aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa demonstram a ausência de utilidade do requerimento no mesmo sentido feito no recurso de apelação, não devendo referidos pedidos serem conhecidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68 e 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.383.059/CE, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
WESLEY DE JESUS
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 11962573, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa.

A defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 11962582, nas quais faz remissão às teses defensivas deduzidas em sede de alegações finais que constam do ID 11962572.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 11962590, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 12158687 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
WESLEY DE JESUS
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 11962573, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais que constam do ID 11962582, nas quais faz remissão às teses defensivas deduzidas em sede de alegações finais que constam do ID 11962572, das quais se extrai os pedidos relativos ao (1) redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e pelo reconhecimento e aplicação das circunstâncias atenuantes da (2) confissão espontânea e da (3) menoridade relativa.

Narrou a denúncia que o recorrente invadiu o estabelecimento comercial “Bicho Solto”, do qual subtraiu, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, a quantia de R$ 67,00 (sessenta e sete reais) e um aparelho de telefone celular avaliado em R$ 850,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Infere-se que autoria e materialidade não são ponto controvertido no presente recurso, o qual objetiva a redução da pena aplicada.

Foi aplicada ao recorrente a pena-base de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fundamentada pelo trauma psicológico experimentado pelo funcionário da loja que não conseguiu mais retornar às suas atividades laborais no local.

O fundamento utilizado observa a orientação jurisprudencial do c. STJ de que “
A presença de graves abalos e traumas psicológicos nas vítimas é fundamento adequado para negativar as consequências do crime, conforme jurisprudência, mantendo-se a negativação por este motivo
” (STJ - AREsp n. 2.383.059/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

O ‘quantum’ de aumento para a referida circunstância - 09 (nove) meses - também se encontra dentro das balizas usualmente aplicadas, inclusive expressas pela jurisprudência consolidada do STJ, que permite a utilização das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato.

Dessa forma, não há retoques a possíveis de serem feitos na primeira fase da dosimetria.

Já na segunda fase, infere-se da sentença recorrida que foram reconhecidas e devidamente aplicadas as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, não se vislumbrando utilidade no presente pedido, pelo que o mesmo não deve ser conhecido.

Por fim, a pena foi corretamente majorada na fração de 2/3 (dois terços), na terceira fase da dosimetria, diante do reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, resultando em uma pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa.

Portanto, após a revisão de todo o processo dosimétrico, não há que se cogitar na alteração do apenamento imposto, considerando que ele foi executado consoante os artigos 59 e 68, do Código Penal, em todas as suas três fases.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.